Tribunal: STF
Processo: AI 413210
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito da ADI 1.417,
declarou a constitucionalidade das alterações na cobrança da
contribuição para o PIS pela MP 1.212/95. Esta decisão vincula os
demais pronunciamentos da Casa em casos semelhantes.
2. A cognição
do Tribunal em sede de ação direta de inconstitucionalidade é ampla.
 O Plenário não fica adstrito aos fundamentos e dispositivos
constitucionais trazidos na petição inicial, realizando o cotejo da
norma impugnada com todo o texto constitucional. Não há falar,
portanto, em argumentos não analisados pelo Plenário desta Corte,
que, no citado julgamento, esgotou a questão.
3. A discussão
travada no RE 346.084 refere-se às alterações do PIS levadas a
efeito pela Lei nº 9.718/98, diversa, portanto, da controvérsia do
presente feito.
4. Inviável examinar a constitucionalidade das
alterações na legislação do PIS posteriores à propositura da
presente ação, a título de suposta ocorrência de "fato novo".
5.
Embargos de declaração rejeitados com a imposição de multa ao
embargante de 1% do valor da causa.